Tribunal: TJBA
Processo: 8011051-56.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8011051-56.2020.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FLAVIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s): FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI FEDERAL Nº 13.954/2019. MÁCULA DE INCONSTITUCIONALIDADE SUPRIMIDA PELA PROMULGAÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº 14.265/20. INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A discussão cinge-se ao afastamento do ato de efeito concreto de impor a incidência de contribuição previdenciária aos policiais militares inativos e pensionistas, e o consequente desconto nos proventos e pensões, em suposta violação a direito adquirido, e não à norma em tese que o fundamenta, sendo, portanto, adequada a via eleita.

2. São legítimos o Governador do Estado e o Secretário de Administração para ocupar o polo passivo da ação mandamental, quando se discute a legalidade de ato de efeito concreto, consistente no aumento do desconto previdenciário nos proventos dos servidores inativos oriundo de normatização federal.

3. A edição da Lei estadual nº 14.265/20, ao prever, expressamente, a alíquota de 9,5% de contribuição mensal dos segurados e pensionistas para o SPSM baiano, apenas deu cumprimento aos arts. 42, §1º, e 149, §1º, da Constituição Federal, no trecho em que exige do respectivo ente federativo a edição de lei específica, o que supre eventual inconstitucionalidade da Lei federal nº 13.954/2019.

4. Nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, o art. 40, § 18, não se aplica aos militares, que possuem regime especial.

5. Conforme entendimento pacificado no âmbito do STF, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. (ADI n. 3.105-8/DF)

6. Há direito adquirido à percepção da remuneração da inatividade prevista sob a lei vigente no momento que o segurado cumpre os requisitos para o ingresso na inatividade. Exclui-se dessa garantia, porém, os descontos de contribuição previdenciária, pois inexiste a imunidade tributária absoluta.

SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8011051.56.2020.805.0000
, em que figura como impetrante
Flavio Ferreira da Silva
e impetrados o
Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outro
s

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
, pelas razões a seguir expendidas.